Tribunal: TJES
Processo: 5000645-55.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000645-55.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: JORGINETE DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. CONTRATO REGULAMENTADO. REAJUSTE SUPERIOR A 100% AOS 59 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSUMIDOR IDOSO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por operadora de plano de saúde inconformada com sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por beneficiária idosa, determinando a substituição de reajuste por faixa etária superior a 100% por índice autorizado pela ANS, a devolução dos valores pagos a maior, a condenação por danos morais e a manutenção das astreintes fixadas em razão do descumprimento de decisão liminar.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade e razoabilidade do reajuste aplicado por mudança de faixa etária, com fundamento na legislação consumerista e nas normas regulatórias da ANS, bem como a ocorrência de dano moral em razão da prática abusiva e da resistência ao cumprimento de decisão judicial.

RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de prestação de serviços de assistência à saúde deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante a Súmula 608 do STJ.

Verifico que o reajuste de aproximadamente 168%, aplicado quando a autora completou 59 anos, revela-se desproporcional e desarrazoado, afrontando a boa-fé objetiva, a função social do contrato e as normas da ANS. A operadora não apresentou estudo atuarial idôneo que justificasse tal percentual, descumprindo os requisitos definidos pela ANS e pela tese fixada no Tema 952 do STJ.

Embora seja legítima a previsão contratual de reajustes por mudança de faixa etária, sua aplicação deve observar os limites estabelecidos pela Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, bem como os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da modicidade, todos extraídos do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a operadora não comprovou o cumprimento dessas exigências. O reajuste imposto não apenas superou 160%, como também agravou sobremaneira a condição financeira da consumidora, que, idosa, viu-se em situação de extrema vulnerabilidade.

Tal conduta configura prática abusiva, nos termos dos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC, além de violar os deveres de boa-fé e equilíbrio contratual. A imposição de reajuste desproporcional e injustificado em contrato de assistência médica representa flagrante falha na prestação de serviço essencial.

Quanto ao dano moral, é inegável que a conduta da recorrente causou à autora abalo emocional relevante, considerando o risco de perda da cobertura de saúde em momento de maior fragilidade, a angústia decorrente da onerosidade excessiva e a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para ver garantido seu direito.

DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É abusivo o reajuste por faixa etária aplicado ao consumidor idoso em percentual superior a 160%, sem apresentação de base atuarial idônea, especialmente quando tal aumento compromete o acesso a serviço essencial de saúde e afronta a boa-fé contratual e o equilíbrio das relações de consumo. Situação agravada pela recursa do plano de saúde em cumprir a decisão liminar que limitou o reajuste aplicado a mensalidade da autora. A conduta caracteriza falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, IV, VI e X; 39, V; 51, IV);

Código Civil (arts. 186 e 927);

Resolução Normativa ANS nº 63/2003;

CPC, art. 77.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 952, REsp 1.568.244/RJ;

TJ/ES - AC: 5009749-12.2023.8.08.0014, Relatora: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/06/2025;

TJ/ES - AC: 0021770-04.2016.8.08.0030, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000645-55.2023.8.08.0059

RECORRENTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

RECORRIDO: JORGINETE DOS SANTOS SILVA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. CONTRATO REGULAMENTADO. REAJUSTE SUPERIOR A 100% AOS 59 ANOS DE IDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONSUMIDOR IDOSO EM SITUAÇÃO DE EXTREMA DESVANTAGEM. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto por operadora de plano de saúde inconformada com sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por beneficiária idosa, determinando a substituição de reajuste por faixa etária superior a 100% por índice autorizado pela ANS, a devolução dos valores pagos a maior, a condenação por danos morais e a manutenção das astreintes fixadas em razão do descumprimento de decisão liminar.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Legalidade e razoabilidade do reajuste aplicado por mudança de faixa etária, com fundamento na legislação consumerista e nas normas regulatórias da ANS, bem como a ocorrência de dano moral em razão da prática abusiva e da resistência ao cumprimento de decisão judicial.

RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de prestação de serviços de assistência à saúde deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante a Súmula 608 do STJ.

Verifico que o reajuste de aproximadamente 168%, aplicado quando a autora completou 59 anos, revela-se desproporcional e desarrazoado, afrontando a boa-fé objetiva, a função social do contrato e as normas da ANS. A operadora não apresentou estudo atuarial idôneo que justificasse tal percentual, descumprindo os requisitos definidos pela ANS e pela tese fixada no Tema 952 do STJ.

Embora seja legítima a previsão contratual de reajustes por mudança de faixa etária, sua aplicação deve observar os limites estabelecidos pela Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, bem como os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da modicidade, todos extraídos do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a operadora não comprovou o cumprimento dessas exigências. O reajuste imposto não apenas superou 160%, como também agravou sobremaneira a condição financeira da consumidora, que, idosa, viu-se em situação de extrema vulnerabilidade.

Tal conduta configura prática abusiva, nos termos dos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC, além de violar os deveres de boa-fé e equilíbrio contratual. A imposição de reajuste desproporcional e injustificado em contrato de assistência médica representa flagrante falha na prestação de serviço essencial.

Quanto ao dano moral, é inegável que a conduta da recorrente causou à autora abalo emocional relevante, considerando o risco de perda da cobertura de saúde em momento de maior fragilidade, a angústia decorrente da onerosidade excessiva e a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para ver garantido seu direito.

DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
É abusivo o reajuste por faixa etária aplicado ao consumidor idoso em percentual superior a 160%, sem apresentação de base atuarial idônea, especialmente quando tal aumento compromete o acesso a serviço essencial de saúde e afronta a boa-fé contratual e o equilíbrio das relações de consumo. Situação agravada pela recursa do plano de saúde em cumprir a decisão liminar que limitou o reajuste aplicado a mensalidade da autora. A conduta caracteriza falha na prestação de serviço e gera o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, IV, VI e X; 39, V; 51, IV);

Código Civil (arts. 186 e 927);

Resolução Normativa ANS nº 63/2003;

CPC, art. 77.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 952, REsp 1.568.244/RJ;

TJ/ES - AC: 5009749-12.2023.8.08.0014, Relatora: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/06/2025;

TJ/ES - AC: 0021770-04.2016.8.08.0030, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/02/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Jorginete dos Santos Silva em face da SAMP Espírito Santo Assistência Médica Ltda. A autora, beneficiária do plano de saúde da ré desde 2007, narra que ao atingir 59 anos de idade sofreu reajuste de aproximadamente 168% em sua mensalidade, que saltou de R$ 764,25 para R$ 2.047,66. Alega que o aumento é abusivo, desproporcional e superior ao índice contratualmente previsto, de 144,39%, além de ultrapassar os parâmetros estabelecidos pela ANS. Relata que se encontra afastada de suas atividades laborais desde 2019, em tratamento de saúde, sendo portadora de diversas comorbidades, como sequelas de câncer de mama, diabetes e problemas visuais graves, motivo pelo qual não poderia ficar sem o plano de saúde, mas tampouco possui condições de arcar com o novo valor.

Requer a declaração de nulidade da cláusula contratual que autorizou o reajuste por faixa etária, a aplicação dos índices autorizados pela ANS ou de percentual justo a ser arbitrado pelo juízo, a devolução dos valores pagos a maior, a condenação por danos morais e a concessão de tutela de urgência para manter a mensalidade anterior ou o valor limitado ao permitido pela ANS.

O juízo de sentença parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, extinguindo-a com resolução do mérito, nos moldes previstos no Inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

a) CONFIRMO a Liminar deferida ao ID 30292854, reconhecendo o direito da autora à substituição dos reajustes aplicados no contrato aludido por aqueles índices autorizados pela ANS para planos individuais, bem como CONDENO a requerida, à devolução dos valores pagos a maior, como supramencionado, respeitada a prescrição trienal, valores que devem ser corrigidos pelo IPCA desde as datas dos pagamentos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

b) CONDENO a requerida, a INDENIZAR a Autora, a título de danos morais, no importe de R$7.000,00(sete mil reais), sendo que a quantia deverá ser corrigida monetariamente nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros de mora a contar da citação.

c) Em razão do persistente descumprimento da decisão liminar, determino o pagamento das astreintes, no período fixado por este Juízo, bem como determino a INTIMAÇÃO DA REQUERIDA SAMP ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA ao cumprimento da determinação, sob pena de multa diária que majoro para R$500,00, até o efetivo cumprimento. Intime-se a Ré, por sua Diretoria, salientando que, persistindo o descumprimento, este Juízo requisitará a abertura de inquérito policial, por crime de desobediência.

Inconformada com a sentença, a requerida
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
interpôs recurso inominado, pleiteando inicialmente a concessão de efeito suspensivo para evitar a execução provisória da decisão. Preliminarmente, sustenta a nulidade da intimação de seu diretor, realizada sob ameaça de abertura de inquérito policial, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa. Argui, ainda, a ausência de interesse processual da autora, por inexistência de ato ilícito ou ilegalidade no reajuste aplicado.

Reitera a incompetência dos Juizados Especiais, diante da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial atuarial. Invoca também a prescrição trienal, prevista no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, por entender que o direito à revisão contratual estaria fulminado pelo decurso do prazo.

No mérito, defende a legalidade do reajuste, sustentando que o contrato é coletivo por adesão, não sujeito aos limites fixados pela ANS para contratos individuais. Por fim, requer a exclusão das astreintes, por considerar a multa desproporcional e inadequada. Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares para extinção do feito ou, caso superadas, pela reforma integral da sentença, com a total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/95 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

No que tange à preliminar de nulidade da intimação do diretor da SAMP, com a alegação de coação decorrente da advertência quanto à possível abertura de inquérito policial em caso de descumprimento da decisão judicial, tal argumento não merece acolhida.

A determinação judicial limitou-se a advertir a parte acerca das consequências legais do descumprimento de ordem judicial regularmente proferida, conforme previsão expressa no art. 77, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, que impõe às partes e seus representantes o dever de cumprir as decisões judiciais e de não criar embaraços à sua efetivação. A simples menção à possibilidade de responsabilização penal por eventual desobediência não configura, por si só, qualquer vício processual ou afronta ao contraditório ou à ampla defesa, tratando-se de medida coercitiva legítima, prevista no ordenamento jurídico como forma de assegurar a efetividade da jurisdição.

Destarte
, afasto a preliminar de nulidade da intimação
por inexistência de qualquer irregularidade ou vício que comprometa a validade do ato processual.

Afasto a preliminar de ausência de interesse processual,
pois a tentativa de solução extrajudicial do conflito não constitui requisito obrigatório para o ajuizamento da demanda, conforme entendimento consolidado na legislação processual civil. Ademais, restou devidamente demonstrada a existência de lide e de pretensão resistida, sendo inequívoco o interesse da autora em obter a revisão dos reajustes aplicados e a restituição dos valores que entende ter sido cobrados de forma abusiva.

No tocante a
preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais
para o processamento e julgamento da presente demanda, sob o argumento de que a controvérsia envolve a necessidade de produção de prova pericial técnica. Tal alegação, entretanto,
não merece prosperar
. Os documentos acostados aos autos revelam-se suficientes para a adequada apreciação da matéria, inexistindo, portanto, complexidade que inviabilize o rito sumaríssimo ou que exija dilação probatória incompatível com os Juizados Especiais.

Afasto a prejudicial de mérito da prescrição,
tendo em vista que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza de trato sucessivo, o que implica que o prazo prescricional se renova a cada cobrança indevida. O termo inicial, portanto, deve ser contado a partir da última cobrança efetivada, e não da data de celebração do contrato. Ademais, ressalto que o próprio reajuste questionado na presente demanda foi implementado no ano de ajuizamento da ação (2023), circunstância que, por si só, afasta qualquer alegação de prescrição.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, ressalto que os termos contratuais devem ser interpretados sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme orientação pacificada na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

A controvérsia centra-se na alegada abusividade do reajuste aplicado pela recorrente sobre as mensalidades do plano de saúde da autora. Consta dos autos que, ao atingir 59 anos, em 2023, a consumidora foi submetida a um reajuste por faixa etária de aproximadamente 168%, percentual que mais que dobrou o valor anteriormente pago.

Considerando que o contrato em questão é regulamentado, sua revisão deve observar a Resolução Normativa nº 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que impõe limites claros aos reajustes por faixa etária: (i) a adoção de 10 faixas etárias, com a última iniciando-se aos 59 anos; (ii) a vedação de que o valor da última faixa seja superior a seis vezes o valor da primeira; e (iii) a limitação da variação acumulada entre as últimas faixas:

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos;

IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos;

X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 952, firmou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”.

No caso em análise, a aplicação de reajuste superior a 160%, sem que a operadora apresentasse qualquer comprovação de base atuarial idônea capaz de justificar tal percentual, revela flagrante desproporcionalidade e manifesta onerosidade excessiva, em nítida afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, que devem nortear as relações de consumo, sobretudo em matéria de saúde suplementar. Tal conduta expõe o consumidor idoso a uma situação de extrema desvantagem, restringindo-lhe o acesso a um serviço essencial justamente no momento de maior vulnerabilidade, o que caracteriza violação direta aos arts. 6º, inciso IV, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, além de contrariar a regulação da ANS, que busca evitar práticas discriminatórias e preservar o equilíbrio nas relações contratuais.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer como abusivos reajustes por faixa etária que não observem critérios objetivos de razoabilidade, equilíbrio atuarial e vedação de discriminação etária:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL APLICADO. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. APLICAÇÃO PERCENTUAL DE 37%. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS PARA PARCIAL DAR PROVIMENTO AO APELO DA SEGURADORA E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE REQUERENTE. 1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "’tratando a pretensão de ação declaratória de nulidade de cláusula de reajuste de plano de saúde com a condenação da parte adversa à restituição de valores, tem-se como aplicável o entendimento sedimentado pelos recursos representativos da controvérsia, REsp n. 1.360.969/RS e REsp n. 1.361.182, Tema 610, no sentido se que o prazo prescricional aplicável à espécie é o trienal’ (AgInt no REsp n. 1.551.527/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 12/3/2018)” (AgInt no REsp n. 2.014.561/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022). 2. Já assentou o STJ que: “Nos termos das razões de decidir do Tema 952/STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. E, segundo a Corte da Cidadania: “Especificamente quanto aos planos antigos não adaptados, constou nas razões de decidir daquele precedente que a validade do reajuste deve observar, no plano material, a inexistência de abusividade segundo a legislação consumerista, e no plano formal, a observância das diretrizes da Súmula Normativa ANS nº 3/2001, não se aplicando o Estatuto do Idoso a esses contratos antigos. (AgInt no REsp n. 1.655.181/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022.) 3. Hipótese em que o contrato de prestação de serviços de assistência à saúde foi firmado em 1997, sendo que, em 2005, quando a beneficiária completou 70 anos, foi aplicado um reajuste de 93,20%, impugnado na inicial ajuizada em 27/10/2016, com pedido de aplicação dos índices de reajustes anuais da ANS, e o pagamento da diferença em dobro. 4. O contrato celebrado entre as partes previu que as mensalidades seriam estabelecidas de acordo com a faixa etária de cada usuário inscrito, e que, ocorrendo a alteração da idade que importasse deslocamento para a faixa etária superior, as mensalidades seriam reajustadas automaticamente, porém, não estabeleceu o percentual de reajuste em razão da transição por faixa etária, porquanto anterior à Lei Federal nº 9.656/98, a partir de quando passou a ser necessária a previsão expressa dos percentuais de reajustes de cada faixa etária (art. 15). 5. O percentual de reajuste de mudança de faixa etária não se confunde com reajuste decorrente da variação dos custos, estando igualmente previsto no contrato. A planilha juntada aos autos indica que, em 2005, além dos 93,20% de reajuste por mudança de faixa etária, também foi aplicado o reajuste anual de 9,07%. 6. Tratando-se de plano antigo e não adaptado, deve-se seguir o que consta do contrato, e identificando-se eventual abusividade do percentual de aumento praticado pela operadora em razão da mudança de faixa etária, para evitar o desequilíbrio contratual, conforme assentado pelo STJ no recurso especial repetitivo nº 1.568.244/RJ, deve-se apurar um percentual adequado por meio de cálculos atuariais. 7. É induvidoso que o reajuste de 93,20% mostra-se desarrazoado, pois praticamente corresponde ao dobro da mensalidade que o idoso em avançada idade já vinha arcando. Nos autos da ação civil pública nº 0030596-81.2009.8.08.0024 foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a operadora de plano de saúde ora requerida/apelante e o Procon/ES, sob a intervenção do Ministério Público Estadual, onde ficou assegurado que, para manter o equilíbrio atuarial, o percentual de reajuste dos beneficiários na última faixa etária seria de 37%. 8. O percentual de 37% foi reconhecido por esta Corte para manutenção do equilíbrio contratual do contrato, conforme admitido pela operadora do plano de saúde em sua defesa. Nesse contexto, deve ser observado o percentual de 37% em substituição ao percentual de 93,20%, sendo cabível a repetição dos valores correspondentes à diferença dos percentuais, observada a prescrição trienal. 9. Apesar de desproporcional o percentual aplicado, sem nenhuma demonstração da operadora do plano de saúde quanto eventual observância de cálculo atuarial, não se identifica a má-fé, pois o reajuste estava previsto no contrato, cujo normativo à época não exigia a expressa indicação do índice, de modo que a cobrança era legítima antes do reconhecimento judicial da abusividade. 10. A beneficiária do plano, além de não ter optado pela sua adaptação após o advento da Lei nº 9.656/1998, somente ingressou em juízo onze anos após o aumento pela mudança da faixa etária dos 70 anos, o qual, somados aos válidos reajustes anuais do período subsequente, tornou a mensalidade onerosa para a consumidora. 11. O reajuste praticado pela operadora, claramente, não violou qualquer direito da personalidade da beneficiária do plano, que arcou com as mensalidades por anos antes de ingressar em juízo objetivando discutir a questão, meramente patrimonial. 12. Recursos conhecidos para dar parcial provimento ao apelo da seguradora requerida, reformando a sentença para condenar a requerida à repetição do indébito, na forma simples, da diferença entre o percentual de 93,20% e 37%, observada a prescrição trienal, e negar provimento ao apelo da parte requerente, mantendo a rejeição do pedido de indenização por danos extrapatrimoniais. (TJ/ES - AC: 0021770-04.2016.8.08.0030, Relator: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/02/2024).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUMENTO DE 123,25% AOS 59 ANOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização. A autora alegou abusividade no reajuste de 123,25% aplicado à mensalidade de seu plano de saúde ao atingir 59 anos de idade, requerendo a limitação do percentual, a restituição de valores pagos a maior e a inversão do ônus sucumbencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a validade jurídica e a razoabilidade do reajuste de 123,25% aplicado à mensalidade do plano de saúde da apelante, em virtude da transição para a última faixa etária contratual, à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, da regulação da ANS e da jurisprudência consolidada no Tema 952 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O reajuste por mudança de faixa etária é admitido, desde que haja previsão contratual, respeito às normas da ANS e observância de critérios de razoabilidade, conforme decidido no REsp 1.568.244/RJ (Tema 952 do STJ). O contrato firmado entre as partes em 2006 está sujeito à Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, que impõe limites objetivos à variação entre as faixas etárias. Embora o parecer técnico da ANS ateste a conformidade matemática do reajuste, a sua aplicação concreta revela desproporcionalidade, com aumento abrupto em comparação às faixas anteriores (0,30% e 6,88%), culminando em 123,25% aos 59 anos. Tal disparidade afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da modicidade, configurando cláusula de barreira que inviabiliza a permanência do idoso no plano de saúde. A ausência de demonstração, por parte da operadora, de base atuarial robusta para justificar o percentual aplicado atrai a incidência do art. 373, II, do CPC, resultando no reconhecimento da abusividade do reajuste. Conforme fixado pelo STJ no Tema 952, o percentual adequado de reajuste deve ser apurado em sede de cumprimento de sentença por meio de cálculos atuariais. Impõe-se a devolução simples dos valores pagos a maior, limitada à diferença entre o reajuste abusivo e o percentual a ser fixado na fase de liquidação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É abusivo o reajuste de 123,25% aplicado à mensalidade de plano de saúde em razão da transição à última faixa etária, quando não demonstrada sua razoabilidade por meio de base atuarial idônea. A regularidade formal do reajuste segundo os critérios da ANS não afasta o controle judicial de sua proporcionalidade à luz do CDC. O percentual razoável de reajuste por faixa etária deve ser fixado por cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, considerando a diferença entre o percentual aplicado e o que vier a ser fixado judicialmente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, IV; 39, V; 51, IV; CPC, art. 373, II; RN ANS nº 63/2003, arts. 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016 (Tema 952); TJES, ApCiv nº 0015905-48.2017.8.08.0035, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 25.07.2024; TJES, ApCiv nº 0001338-45.2017.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 03.07.2024; STJ, AgInt no REsp 2.083.461/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.04.2024. (TJ/ES - AC: 5009749-12.2023.8.08.0014, Relatora: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 05/06/2025).

Por conseguinte, entendo que a recorrente faz jus à revisão do abusivo índice de reajuste aplicado ao seu contrato, de modo a reestabelecer o equilíbrio contratual e assegurar a proteção de sua dignidade enquanto consumidora, especialmente em razão de sua condição de idosa e hipervulnerável.

Ademais, a situação retratada nos autos evidencia inequívoca falha na prestação de serviço adequado e eficiente por parte da operadora de saúde, afrontando direito básico do consumidor previsto no art. 6º, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Tal conduta enseja a responsabilização da recorrida, nos termos do art. 6º, inciso VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Além da notória vulnerabilidade da consumidora, verifica-se que a desproporcionalidade do reajuste comprometeu gravemente sua capacidade financeira e de subsistência, agravada pela resistência da operadora em cumprir decisão liminar que determinava a imediata readequação do valor da mensalidade.

O dano moral, portanto, encontra-se caracterizado não apenas pelo constrangimento e abalo emocional causados, mas também pelo descaso na solução administrativa do conflito e pela imposição de conduta abusiva e discriminatória, que sujeitou a parte autora a situação de extrema aflição e insegurança quanto à manutenção de sua assistência à saúde. Diante desse contexto, a indenização por danos morais mostra-se medida necessária e adequada à reparação do prejuízo extrapatrimonial sofrido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no próprio sistema de proteção ao consumidor.

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

Lado outro, passando à análise do cabimento de indenização por danos morais, no caso em tela a Autora sofre lesão de ordem não patrimonial sendo privada do uso regular de bem de consumo de caráter essencial devido ao reajuste abusivo sofrido. Ademais, a morosidade e os dissabores causados por tal situação superam a caracterização de mero aborrecimento cotidiano. Evidencia-se nos autos uma onerosidade excessiva no contrato entabulado com pessoa idosa, manifestamente vulnerável, de modo que o comprometimento de sua renda, restringe a sua capacidade de sustento. Ademais, ao onerar excessivamente o serviço - que é essencial - a Requerida acentua tal vulnerabilidade, a ponto da parte autora afirmar não lograr êxito na continuidade desse serviço, já contratado há muitos anos, no período mais sensível de sua vida. O dano moral pode ser entendido como aquele que atinge as pessoas fora do espectro econômico de seu patrimônio, ligando-se à aferição de dor, em decorrência de fato ou ato ilícito acontecido, ocorrendo sempre quando ocorra uma conduta danosa que acarrete prejuízos psíquicos em virtude de ofensa à honra, nome ou a imagem da pessoa. Não há dúvidas, portanto de que o dano moral pode e deve ser reparado. O valor deve ser arbitrado pelo juiz, de forma equitativa, consoante os dispositivos do Código Civil, em seu s artigos 186 e 927. Para tanto, vários critérios são adotados, dentre os quais se destacam a posição social do ofendido; a capacidade econômica do ofensor e seu maior dever de cautela; a extensão do dano e a gravidade da conduta.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Nesse aspecto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, ressalto o caráter eminentemente pedagógico e coercitivo das astreintes, cuja finalidade precípua é compelir a parte devedora ao cumprimento da ordem judicial, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional. No caso em análise, a aplicação da multa diária revela-se medida adequada e necessária, sobretudo diante da resistência injustificada da operadora de plano de saúde em cumprir a liminar anteriormente deferida. Ademais, o valor fixado a título de astreintes mostra-se compatível com a natureza da obrigação descumprida e proporcional ao grau de resistência apresentado, não se revelando excessivo ou desarrazoado. Por tais razões, entendo pela manutenção integral da penalidade pecuniária fixada na instância de origem.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)